Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o requerente MARCUS VINÍCIUS DA SILVA LEME, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a caracterização de inépcia recursal, pela inexistência de exposição do direito e acerca de eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, no recurso de apelação de ID 32439402. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212